Tribunal: TJPA
Processo: 0815056-39.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815056-39.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: CONSTRUTORA APIA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0815056-39.2024.8.14.0000

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: CONSTRUTORA ÁPIA S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIAS. SÚMULA 432/STJ. EC 87/2015. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a suspensão da exigibilidade de crédito tributário decorrente de Auto de Infração lavrado para cobrança de ICMS-DIFAL sobre aquisições interestaduais de insumos pela Construtora Ápia S.A., atuante no ramo da construção civil. A empresa questiona a validade do crédito tributário sob o fundamento de inexistência de circulação jurídica de mercadorias nas operações de aquisição. A decisão agravada reconheceu a aplicabilidade da Súmula 432/STJ ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Emenda Constitucional nº 87/2015 afastou a aplicabilidade da Súmula 432/STJ quanto à não incidência de ICMS-DIFAL sobre aquisições interestaduais de insumos por empresas de construção civil; e (ii) estabelecer se a simples aquisição de insumos por empresa que não realiza circulação de mercadorias configura fato gerador do ICMS após a EC 87/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 432, permanece aplicável mesmo após a EC nº 87/2015, porquanto a aquisição de insumos por empresa de construção civil não configura circulação jurídica de mercadorias.

4.

A EC nº 87/2015 promoveu alterações no regime de repartição do ICMS nas operações interestaduais com consumidor final, mas não modificou a materialidade do imposto, que continua a exigir a circulação jurídica de mercadoria como requisito essencial para a incidência tributária.

5.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.478.485 AgR, reiterou a inaplicabilidade do DIFAL sobre aquisições de insumos por empresas de construção civil que não promovem circulação de mercadorias.

6.

A tentativa do agravante de afastar a Súmula 432/STJ com base na EC 87/2015 não encontra amparo na jurisprudência atual, sendo irrelevantes os precedentes de outros Tribunais que tratam de situações fáticas distintas ou anteriores à vigência da referida emenda.

7.

A decisão monocrática encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ e do STF, ao reconhecer a inaplicabilidade do ICMS-DIFAL na hipótese dos autos e manter a tutela de urgência deferida para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Emenda Constitucional nº 87/2015 não afastou a jurisprudência consolidada no sentido da inaplicabilidade do ICMS-DIFAL sobre aquisições interestaduais de insumos por empresas de construção civil que não realizam circulação jurídica de mercadorias.

2.

A simples aquisição de insumos por empresa não contribuinte do ICMS não configura fato gerador do imposto, ainda que a operação se destine a consumidor final localizado em outro Estado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, VII e VIII; CPC/2015, arts. 932, IV, a e b; 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 432; STJ, REsp 1.135.489/AL, Rel. Min. Luiz Fux; STF, ARE 1.478.485 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 07.05.2024; STF, RE 572.811 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de agosto de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática (ID 25125859), proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, ‘d’, do Regimento Interno desta Corte, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Publique-se. Intime-se.”

Na origem, cuida-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0855828-14.2024.8.14.0301, em trâmite na 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, proposta por Construtora Ápia S.A., visando à anulação de crédito tributário decorrente do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 032021510000227-8, lavrado para exigir ICMS-DIFAL sobre aquisições interestaduais de insumos e bens referentes ao período de janeiro a julho de 2021, no montante inicialmente apontado de R$ 474.284,91 (quatrocentos e setenta e quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos), com aplicação de multa de 40% sobre o imposto.

No curso do contencioso administrativo, houve reformulação e redução do crédito, tendo o valor atualmente controvertido sido indicado nos autos do agravo de instrumento como R$ 139.779,59 (cento e trinta e nove mil, setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

Na instância de origem foi deferida tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito, decisão esta mantida em grau recursal por decisão monocrática desta Relatoria que, ao conhecer do Agravo de Instrumento nº 0815056-39.2024.8.14.0000, negou-lhe provimento e preservou a tutela antecipada que sustou a exigência do ICMS-DIFAL.

Em suas razões (ID 26068958), o agravante alega que a decisão monocrática deixou de considerar as profundas alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 87/2015 no regime do ICMS-DIFAL, as quais teriam abolido o tratamento diferenciado entre contribuintes e não contribuintes do imposto quando destinatários de mercadorias em operações interestaduais.

Sustenta que, a partir da EC 87/2015, tanto contribuintes quanto não contribuintes (dentre os quais estariam as empresas do ramo da construção civil), sujeitam-se ao recolhimento do diferencial de alíquotas, razão pela qual não subsiste a aplicação, ao caso, da Súmula 432 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma, com isso, que a referida Súmula teria sua incidência restrita a fatos geradores anteriores à vigência das alterações constitucionais, não sendo apto a afastar a tributação do DIFAL sobre entradas de materiais e produtos adquiridos em outras unidades da Federação, ainda que destinados a uso ou consumo e ainda que a adquirente não figure como contribuinte habitual do ICMS.

Nesse contexto, o Estado recorrente aduz que o entendimento consolidado na decisão agravada estaria amparado em precedentes que versaram sobre situações pretéritas à EC 87/2015, reputando-os, portanto, inaplicáveis.

Para reforçar sua tese de superação da Súmula 432/STJ, o agravante invoca precedentes de tribunais estaduais que, a seu ver, teriam reconhecido a alteração do panorama jurídico após 2015, citando, entre outros, julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que teria assentado a exigibilidade do DIFAL na entrada de materiais e produtos adquiridos para uso interno mesmo quando a adquirente não fosse contribuinte do ICMS, atribuindo, nessa hipótese, ao remetente a obrigação de recolher tanto a alíquota interna do Estado de origem quanto o diferencial devido ao Estado de destino.

Aponta, ainda, acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas para delimitar a aplicação da Súmula 432/STJ aos fatos anteriores a 01/01/2016, e acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará, no qual se teria reconhecido a impossibilidade de cobrança do DIFAL em razão de os fatos terem ocorrido antes da EC 87/2015, com expressa ressalva de que, após a alteração constitucional, a disciplina teria sido modificada.

O agravante afirma, ademais, que o fundamento adotado na decisão monocrática, qual seja, a inexistência de circulação jurídica de mercadorias nas aquisições realizadas pela empresa de construção civil, com consequente afastamento do ICMS, não mais se sustentaria após a EC 87/2015, porque o texto constitucional teria passado a submeter à sistemática do DIFAL todas as operações e prestações destinadas a consumidor final, contribuinte ou não, localizado em outro Estado. Defende, portanto, que não se justifica conferir tratamento privilegiado às empresas do setor da construção civil, sob pena de esvaziamento do propósito da emenda constitucional.

Por fim, ao encerrar suas razões, o Estado do Pará requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, o julgamento do presente agravo interno pelo órgão colegiado, com a consequente reforma do
decisum
impugnado e prover o agravo de instrumento do Fisco, cassando a decisão de 1º grau.

A Construtora Ápia S.A. apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 26769540), no qual suscitou, em síntese, a manutenção da decisão monocrática por refletir jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 432, segundo a qual empresas de construção civil não estão obrigadas a recolher ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais; reafirmou que a orientação foi fixada sob a sistemática dos recursos repetitivos no REsp 1.135.489/AL; citou precedente desta Corte (AI nº 0812816-19.2020.8.14.0000) em igual sentido; e mencionou pronunciamento do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.478.485 AgR, Pleno, 07/05/2024) quanto à impossibilidade de cobrança do DIFAL quando a empresa adquirente não realiza circulação de mercadorias, apenas incorporando os insumos à sua atividade-fim.

Acrescentou, ainda, que não procede a alegação de superação da Súmula 432/STJ pela EC 87/2015, pois a mera aquisição de insumos por empresa de construção civil não configura circulação jurídica; e, a título complementar, evocou o Tema 259/STJ (REsp 1.125.133/SP) sobre a não incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Ao final, requereu o desprovimento do agravo interno, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos, além de reiterar pedido para que as intimações sejam dirigidas ao patrono indicado.

É o relatório.

Encaminho os autos para julgamento pelo colegiado da 1ª Turma de Direito Público.

VOTO

O presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade: tempestividade, legitimidade, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 25125859, por meio da qual se negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, mantendo-se a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que suspendeu a exigibilidade do ICMS-DIFAL incidente sobre aquisições interestaduais realizadas pela Construtora Ápia S.A., empresa atuante no ramo da construção civil.

O agravante sustenta que a decisão monocrática equivocou-se ao aplicar a Súmula 432 do STJ, por entender que, com o advento da Emenda Constitucional nº 87/2015, houve substancial modificação no regime do ICMS-DIFAL, eliminando o tratamento diferenciado entre contribuintes e não contribuintes do imposto, o que alcançaria, inclusive, as empresas de construção civil.

Argumenta que a partir de 1º de janeiro de 2016, todos os adquirentes finais, independentemente de sua condição, estariam obrigados ao recolhimento do diferencial de alíquota nas operações interestaduais. Afirma, ainda, que a Súmula 432 restou superada, aplicando-se apenas a fatos geradores anteriores à alteração constitucional. Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática e pelo provimento do agravo de instrumento, a fim de restabelecer a exigibilidade do crédito tributário e da multa aplicada.

Não obstante as alegações do agravante, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Primeiramente, cumpre ressaltar que o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cristalizado na Súmula 432, não foi afastado pela EC nº 87/2015, na medida em que a hipótese tratada (aquisição de insumos por empresa de construção civil para incorporação à sua atividade-fim) não configura circulação jurídica de mercadorias, elemento indispensável para a ocorrência do fato gerador do ICMS, conforme reiteradamente decidido tanto pelo STJ quanto pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. ANÁLISE: ÓBICE DO TEMA Nº 660 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AQUISIÇÃO DE INSUMOS EM OUTROS ESTADOS. INEXIGIBILIDADE DO DIFAL. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. (STF - ARE: 1525483 PB, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 04/12/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04/12/2024 PUBLIC 05/12/2024)

A EC nº 87/2015 promoveu ajustes na repartição de receitas e na disciplina do diferencial de alíquota em operações interestaduais envolvendo consumidor final, mas não modificou a materialidade do imposto para incluir situações em que inexiste a circulação jurídica.

Além disso, esta Egrégia Corte já decidiu, em situação análoga, que:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). NÃO INCIDÊNCIA SOBRE INSUMOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu tutela antecipada para suspender a exigibilidade de créditos tributários de ICMS (Autos de Infração) lançados contra empresa prestadora de serviços de engenharia civil. A agravada sustentou não ser contribuinte do ICMS relativamente aos insumos utilizados em seus serviços, invocando a Súmula 432 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, mesmo após a Emenda Constitucional nº 87/2015, as empresas prestadoras de serviços, não contribuintes de ICMS, continuam isentas do recolhimento do diferencial de alíquota (DIFAL) sobre mercadorias adquiridas como insumos para sua atividade-fim. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se que a agravada, como prestadora de serviços de engenharia e correlatos, não é contribuinte do ICMS sobre insumos, com base na Súmula 432 do STJ e no Tema Repetitivo 261. 4. A Emenda Constitucional nº 87/2015 não afastou a orientação consolidada do STJ quanto à não incidência do DIFAL para empresas prestadoras de serviços não contribuintes do ICMS.
5. O agravante, ao repetir argumentos já apresentados no Agravo de Instrumento sem trazer fundamentos novos, busca apenas rediscutir matéria já decidida, não havendo nulidade na reprodução dos fundamentos anteriores. 6. Em sede de cognição sumária, restou evidenciado que os materiais adquiridos se destinam à atividade-fim da agravada, corroborando o deferimento da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário. 7.
Jurisprudência reiterada do STJ e de Tribunais de Justiça confirma a inaplicabilidade do DIFAL em situações análogas envolvendo empresas de construção civil e engenharia.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Empresas prestadoras de serviços de engenharia civil e afins, não contribuintes do ICMS, não estão sujeitas ao recolhimento do diferencial de alíquota (DIFAL) sobre mercadorias adquiridas como insumos para sua atividade-fim, mesmo após a Emenda Constitucional nº 87/2015. 2. A insistência em argumentos já refutados, sem apresentação de fundamentos novos, não implica nulidade da decisão que reproduz fundamentos anteriores. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, VII e VIII; CPC/2015, art. 932, IV, a e b; CPC/2015, art. 1.021, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 432; STJ, REsp 1.135.489/AL, Rel. Min. Luiz Fux; STF, AI 242 .276 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; STF, RE 572.811 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; TJ-RR, AgInst 9001850-56.2019.8 .23.0000; TJ-MT, Apelação Cível 10176637720168110041; TJ-ES, Agravo de Instrumento 5011652-27.2023.8 .08.0000; TJ-PE, Apelação Cível 00143112820128170001. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08011516420248140000 27107026, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 19/05/2025, 2ª Turma de Direito Público) (Grifei)

No caso concreto, não há demonstração de que as mercadorias adquiridas pela agravada tenham sido destinadas à revenda ou a outra operação de circulação, tratando-se de bens e materiais incorporados diretamente às obras executadas, hipótese que, conforme a jurisprudência pacífica, atrai a incidência do ISS, e não do ICMS.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1478485 AgR (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, 07/05/2024), assentou expressamente que é indevida a cobrança do DIFAL de ICMS de sociedade empresária do ramo da construção civil pela aquisição de insumos para prestação de serviços. Esse entendimento se harmoniza com a interpretação firmada no STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.135.489/AL), segundo a qual a ausência de circulação de mercadoria afasta a incidência do imposto.

O argumento de superação da Súmula 432 pela EC nº 87/2015 não encontra guarida na jurisprudência atual e não se sustenta à luz da interpretação constitucional conferida pelas Cortes Superiores. As decisões invocadas pelo agravante, extraídas de outros Tribunais, cuidam de situações específicas, em grande parte envolvendo fatos anteriores à emenda ou tratando de distinções fáticas não verificadas na presente demanda, razão pela qual não são hábeis a infirmar a fundamentação adotada.

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou desacerto na decisão monocrática que, pautada na jurisprudência consolidada, manteve a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido nos autos, garantindo a efetividade da tutela provisória concedida em primeiro grau.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/08/2025